Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751187-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KATIA LUZIA LIMA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 25627892, haja vista ser incabível a formulação de pedido de reconsideração em face de julgamento colegiado.Assim, transitado em julgado o acórdão de ID 25485137, à Secretaria para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator